Tribunal: STF
Processo: Rcl 67751
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., sociedade de economia mista estadual, ajuizou reclamação constitucional com pedido liminar contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento nº 8040403-54.2023.8.05.0000.



    A reclamante afirma que realizou concurso público para preenchimento de vagas de emprego e que, no edital do certame, havia vagas destinadas aos cotistas. Sustenta que, por força do decidido na ADC 41 e na ADPF 186, os candidatos autodeclarados pretos/pardos devem passar por procedimento de heteroidentificação a fim de aferir a veracidade da declaração.



    Alega a reclamante que “O Sr. ANDERSON SOUSA DE ARAUJO, discordando do posicionamento da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal, ingressou com o processo judicial na 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, visando seu reconhecimento como pardo, a fim de concorrer a vagas destinadas a cotistas no concurso promovida pela Embasa”.



    Narra que “O MM Juiz de 1º grau deferiu liminar para determinar que os réus admitam o prosseguimento do Sr. Anderson no concurso público como concorrente às vagas destinadas às pessoas negras/pardas”.



    Relata que “a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a liminar de 1º grau, desconsiderando inclusive PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO para o caso em tela, pois entendeu que é “necessária dilação probatória antes de exclusão do autor certame na disputa das vagas de cotas”.



    A reclamante argumenta que “o Magistrado não pode substituir Banco Examinadora para avaliar respostas dadas pelo candidato, ainda que em prova de Direito, mesmo sendo especialista na matéria”.



    Ressalta que “no r. Acórdão, o Tribunal a quo não apontou qualquer ilegalidade no ato administrativo que declarou a inaptidão do Autor no procedimento de heteroidentificação, logo, desconsiderou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que os critérios adotados por Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de malferir o Princípio da Separação dos Poderes (art.2º, CF)”.



    Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar válida a avaliação da Comissão de Heteroidentificação, de modo a manter a eliminação de Anderson Sousa de Araújo das vagas destinadas aos cotistas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão reclamado tem os seguintes fundamentos (eDoc. 6 - fls. 100/101):



    “O agravado foi excluído da classificação das vagas por cotas em decorrência da avaliação da Comissão de Heteroidentificação, que concluiu não se tratar de candidato negro. 



    Tendo em vista os documentos juntados aos autos com a exordial, especialmente fotografias e relatório médico, vislumbra-se a verossimilhança das alegações do autor, que sustenta ser pessoa parda, fazendo-se necessária dilação probatória antes da exclusão do autor do certame na disputa das vagas pelo sistema de cotas.



    Não obstante a avaliação do caráter fenotípico do autor por uma comissão de heteroidentificação seja considerada legítima, tem-se que é uma análise subjetiva, não se podendo olvidar os documentos trazidos aos autos, que demonstram se tratar de pessoa parda, filha de mãe negra e pai pardo, o que demonstra a probabilidade do direito do agravado”.



    Na ADPF 186, o STF decidiu pela constitucionalidade das cotas raciais. Já na ADC 41, o Supremo fixou a tese vinculante de que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    Na ADC 41, o STF não vedou a possibilidade de o Poder Judiciário rever a conclusão da comissão de heteroidentificação em concursos públicos. Logo, o simples fato de uma decisão judicial interferir na decisão da comissão, por si só, não caracteriza violação ao paradigma invocado.



    No caso dos autos, a premissa fática assentada no acórdão reclamado é no sentido de que há provas de que Anderson Sousa de Araújo possui características e aspectos fenotípicos que demonstram a veracidade da sua autoidentificação como pardo, o que lhe autoriza a concorrer pelas cotas raciais.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Reclamação não é sucedâneo recursal. Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente